Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Prescrição retroativa. Fatos anteriores à L. 12.234/10.
Se os fatos são anteriores à L. 12.234/10 e o intervalo de tempo entre a data desses e o recebimento da denúncia ultrapassa o prazo prescricional da pretensão punitiva, declara-se extinta a punibilidade pela prescrição retroativa. Embargos providos.